Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0710027-47.2019.8.07.0007 Apelantes : JACQUES AUGUSTO BERNARDES JUNIOR E OUTRO Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intime-se o réu JACQUES AUGUSTO BERNARDES JUNIOR para constituir novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator